Tribunal: TCU
Processo: 003.510/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1327/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados os presentes embargos de declaração opostos ao Acórdão 951/2025-TCU-Plenário , por meio de que este Tribunal decidiu pelo não conhecimento da denúncia veiculada nestes autos; Considerando que o denunciante, ora embargante, intenta impugnar decisão de não conhecimento para ver prosperar, nesta Corte, a matéria veiculada na denúncia; Considerando que o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, demonstrar de forma clara e objetiva razão legítima para intervir nos autos; Considerando que o denunciante, ora embargante, não foi admitido como parte interessada nestes autos; Considerando que o Tribunal de Contas da União não é sucedâneo do Poder Judiciário para tutelar interesses nitidamente privados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 003.510/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.9. Representação legal: Rachel Pinheiro de Andrade Mendonca (143377/OAB-RJ). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.